Tribunal: TJES
Processo: 5011644-23.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011644-23.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA AJUDA DOS SANTOS

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante pleiteia a alteração da base de cálculo dos honorários, defendendo que sejam fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de inexistência de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, em caso de improcedência dos pedidos e ausência de condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou no valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos casos de improcedência total do pedido, não há condenação imposta à parte contrária, de modo que o valor da causa deve servir como base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

A fixação dos honorários com base no valor da condenação em situação de ausência de condenação configura erro material, pois contraria a sistemática legal estabelecida para hipóteses em que não é possível mensurar o proveito econômico.

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, inexistindo condenação, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da causa.

Não se admite, no caso, a fixação por equidade, à luz do Tema 1076 do STJ, uma vez que o valor da causa (R$ 50.934,73) não é irrisório nem inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nos casos de improcedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

Não se admite a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa não é irrisório nem inestimável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002496-04.2018.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; STJ, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA AJUDA DOS SANTOS
contra a sentença de id.13017117, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Cível e Comercial de Linhares, que condenou a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em suma, que ingressou com o presente recurso visando

a alteração dos honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação para 10% do valor da causa;

Contrarrazões (id.13017123), pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de que o mesmo descumpriu o Art. 932, III, do Código de Processo Civil e, caso haja apreciação do mérito que (i) aplique-se o princípio da causalidade e inverta os ônus sucumbenciais; (ii) fixe-se os honorários sucumbenciais no montante de R$1.000,00.

Após examinar com a devida acuidade as teses recursais, entendo que a sentença objurgada merece parcial reforma. Explico.

O cerne da controvérsia reside na análise se a fixação dos ônus sucumbenciais deve se dar com fundamento no valor da causa ou no valor da condenação.

A priori, revendo sentença do magistrado
a quo,
denota-se que foi proferida nos seguintes termos:

“Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor da condenação.
”

Portanto, não há o que discutir quanto à consideração dos ônus de sucumbência sobre o valor da condenação já que, como corretamente demonstrado pela apelante, não há condenação.

Sendo assim, a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa atende diretamente ao
regime legal de fixação de honorários sucumbenciais
, conforme previsto do §2º do art. 85 do CPC, segundo o qual
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
,
sobre o valor atualizado da causa
”.

Assim, a fixação em percentual sobre o valor da causa se mostra consonante ao entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU . HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MAJOROU OS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 17% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta que houve erro material ao se fixar os honorários sobre o valor da condenação, uma vez que não houve condenação, devendo ser aplicado o percentual sobre o valor da causa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios, que foram calculados sobre o valor da condenação, quando, na realidade, a sentença julgou improcedentes os pedidos, devendo os honorários ser fixados sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos casos de improcedência total do pedido, não há condenação imposta à parte contrária, sendo o valor da causa o parâmetro correto para a fixação dos honorários advocatícios, conforme prevê o § 2º do art. 85 do CPC .
Ao fixar os honorários sobre o valor da condenação, o acórdão incorre em erro material, uma vez que, na ausência de condenação, o valor da causa deve ser utilizado como base de cálculo.
O entendimento consolidado nos tribunais é de que, nos casos de improcedência, a fixação dos honorários deve incidir sobre o valor da causa, sob pena de contrariar a legislação processual vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração providos . Tese de julgamento: Nos casos de improcedência total do pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2º e § 11.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00024960420188080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Por fim, cumpre registrar que não se admite a fixação de honorários por apreciação equitativa no presente caso, pois, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça
“
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou
(b) o valor da causa for muito baixo
”,
circunstâncias que, contudo, não se verificam nos autos, uma vez que o valor da causa foi fixado em R$ 50.934,73 (id.13015928).

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
para majorar a condenação da autora pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a Maria da Ajuda dos Santos, no montante de 10% do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)